Tribunal: STF
Processo: RMS 30718
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-16
Data de publicação: 2016-08-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO. INDEFERIMENTO. EFEITOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE ANULAR SEUS ATOS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 somente começa a correr a partir da data de sua entrada em vigor, relativamente aos atos praticados anteriormente ao seu advento.



    2. In casu, o ato que a Administração pretende anular foi praticado em 1998, de modo que o prazo decadencial somente se iniciou em 1º/2/1999 (data da publicação da lei), o que fixa como termo final 1º/2/2004. 



    3. A Administração, em 1º/9/2003, deu início ao procedimento de revisão ex officio do ato administrativo em questão, o que está compreendido no conceito de medida que importe impugnação da validade do ato, circunstância que impede a consumação da decadência. 



    4. O Ministro de Estado da Previdência Social não possui competência para realizar o lançamento de contribuições sociais, tampouco para cobrá-las, atribuições da Secretaria da Receita Federal. Portanto, a alegada decadência do crédito tributário deve ser arguida perante a autoridade competente. 



    5. A verificação do preenchimento dos requisitos para a obtenção de imunidade tributária depende do exame dos fatos e provas da causa. É firme neste Tribunal a orientação de que na via estreita do mandado de segurança não se admite dilação probatória. 



    6. A competência do relator legitima decisão monocrática para julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedente: RMS 23.691-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Pleno, DJ 21/06/02. 



    7. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.